Tribunal: TJBA
Processo: 8118727-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118727-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
WILLIAMS FERREIRA PORTO, IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, visando indenização por supostos danos decorrentes de má gestão dos valores depositados em conta do PASEP. A autora alegou que somente tomou ciência da irregularidade após acesso a extratos em 08/12/2024 e sustentou que o termo inicial da prescrição deveria ser essa data, e não a do saque dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão da autora encontra-se prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, bem como é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa, nos termos da Súmula 42/STJ.

2. A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e seu termo inicial é a data em que a parte autora toma ciência do valor sacado, o que coincide com a data do saque, conforme também estabelecido no Tema Repetitivo 1.150/STJ.

3. No caso concreto, a autora realizou o saque dos valores em 29/05/2014, tendo, assim, ciência inequívoca do montante disponível. A ação, ajuizada em 27/08/2024, foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 10 anos, sendo correta a sentença que reconheceu a prescrição.

4. A alegação de que o prazo teria início com a obtenção dos extratos em 08/12/2024 não se sustenta, pois o conhecimento do suposto dano decorre da ciência do valor sacado, e não de reexame posterior, sob pena de submeter o termo inicial à vontade da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas que envolvam responsabilidade do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, por falhas na prestação de serviço.

3. A pretensão de ressarcimento por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular realiza o saque e toma ciência do valor disponível, conforme a teoria da
actio nata
.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Súmula nº 42; TJDF, ApCiv 0737434-46.2019.8.07.0001; TJPR, AI 0017189-38.2021.8.16.0000; TJGO, AC 5600792-68.2022.8.09.0017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118727-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUCIA MARIA DE ALMEIDA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03